Tribunal: TJSP
Processo: 0502128-14.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Cotia – IPTU – Exercícios de 2010 a 2012 – Sentença de extinção, em virtude da prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Prescrição intercorrente não configurada – Falha dos mecanismos da Justiça evidenciada, o que impõe o afastamento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula no 106 do C. STJ –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Cotia – IPTU – Exercícios de 2010 a 2012 – Sentença de extinção, em virtude da prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Prescrição intercorrente não configurada – Falha dos mecanismos da Justiça evidenciada, o que impõe o afastamento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula no 106 do C. STJ – Serventia judicial que deixou de intimar a Fazenda Pública sobre o não retorno do AR de citação, o que não pode implicar em prejuízo aos interesses da parte – Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da execução – RECURSO PROVIDO.